Tribunal: TJMT
Processo: 1034094-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034094-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), DIEGO INACIO DIAS - CPF: 006.599.701-80 (EMBARGADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE 10 A 25% DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR DESISTENTE – ARESTO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL – TEMA 1.002 DO STJ – APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EFEITOS INFRINGENTES

1. Conforme a jurisprudência deste tribunal, nas hipóteses de resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é devida a retenção, em favor do vendedor, de 10 a 25% do montante pago na vigência do contrato.

2. Tratando-se de resilição contratual por iniciativa do comprador, os juros de mora incidentes sobre o valor restituível devem incidir a partir do trânsito em julgado. Tema repetitivo 1.002 do STJ.

R E L A T Ó R I O

O recurso de embargos de declaração foi aviado pela
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
nos autos em que contente com
DIEGO INÁCIO DIAS
, objetivando a reforma do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para deferir a resolução do contrato e determinar a restituição do montante pago pelo autor, com a retenção de 10%.

A embargante alega que o acórdão não apresentou as razões pelas quais a retenção foi deferida no patamar de 10%, e não 25%, sobre os valores pagos pelo autor. Acrescenta que a corte deixou de aplicar o tema repetitivo 1.002 do STJ, que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões no id. 131506198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões pelas quais a retenção sobre os valores pagos pelo autor foi limitada ao patamar de 10% foram devidamente consignadas no voto condutor do acórdão impugnado, que considerou o curto período transcorrido entre a celebração do contrato e o pedido resolutório e a ausência de inadimplemento por parte do comprador antes da propositura da ação.

A jurisprudência deste Tribunal é tranquila ao autorizar, em casos como o presente, a retenção de 10 a 25% do montante pago pelo comprador desistente

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO PELA VENDEDORA – QUANTIA DADA COMO SINAL – RESCISÃO DA AVENÇA – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO – RETENÇÃO DE 15% - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há no contrato cláusula em destaque que transfere ao comprador a obrigação de arcar com a comissão de corretagem, cujo valor tem de ser informado de forma clara, o pagamento cabe ao vendedor, até mesmo porque assim prevê o contrato. É lícita a cláusula penal que estabelece a retenção, pelo vendedor, de parte do montante pago pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão da avença, desde que a perda seja fixada em quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, que, consoante jurisprudência do STJ, varia entre 10% e 25% do total quitado. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora.”

(TJ-MT - AC: 10344557220178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - VENDA DE BEM IMÓVEL – RESOLUÇÃO – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE ARRAS –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO PRÉVIA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – RETENÇÃO DE APENAS 10% DOS VALORES PAGOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Na rescisão contratual de compra e venda de imóvel por iniciativa ou por inadimplência do comprador, a retenção dos valores pagos deve observar os parâmetros do pactuado pelo contrato. Não demonstrada a pactuação de arras penitenciais e/ou cláusula penal, impossível se mostra a sua cobrança na forma como pretendida pela apelante.”

(TJ-MT - AC: 10032768920188110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DA SUA VIA DO CONTRATO PELO VENDEDOR – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – TAXA DE CORRETAGEM – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE AO ADQUIRENTE – TEMA 938 DO STJ – RETENÇÃO PELA INCORPORADORA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. A suposta falta de entrega da via do contrato de compra e venda pela imobiliária não justifica o inadimplemento das parcelas pela adquirente, a qual, para resguardar o seu direito neste caso, deveria valer-se de medida consignatória para não incorrer em mora, e notificar a empresa acerca do seu descumprimento. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.” [...]

(TJ-MT 00047118320168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Logo, não há que se falar em omissão passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, sobretudo pela inexistência de precedente vinculante alusivo à matéria.

Entretanto, o recurso merece provimento para a aplicação do tema repetitivo 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, que define que, tratando-se de resilição contratual por iniciativa do comprador, tal como na situação
in concreto
, os juros de mora incidentes sobre o valor restituível devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, atribuindo efeitos infringentes apenas para definir a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022